Tribunal: TJDFT
Processo: 0717897-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Não há pedido liminar. Nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravada, ANA PAULA OLIVEIRA DE FARIA, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se.